Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DUPILUMABE 200G. PADRONIZADO NO SUS. NÃO DISPENSADO PELA SES/DF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O Tema de Repercussão Geral n° 1.234 do STF fixou a tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento restringe-se, portanto, ao exame da legalidade do ato, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes.
3. O Tema de Repercussão Geral n° 6 do Supremo Tribunal Federal, em complementação ao Tema de Repercussão Geral n° 1.234, estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
4. A concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), é possível apenas excepcionalmente, caso cumprido todos os requisitos cumulativamente.
5. No caso dos autos, é possível observar que a documentação acostada nos autos comprova que, embora o medicamento DUPILUMABE seja padronizado pela SES/DF desde 04/10/2024, ainda se encontra em fase de aquisição.
76. Desse modo, os relatórios e receituários firmados por médicos da própria Secretaria de Saúde do DF – SES/DF, que indicam o uso do medicamento pleiteado, comprovam que a parte autora sofre de dermatite atópica grave (CID: L20), refratária aos tratamentos convencionais já realizados.
7. Além disso, também é atestado a imprescindibilidade clínica do tratamento e a necessidade de utilização da medicação em caráter de urgência, registrando explicitamente o risco de complicações graves e de vida, tendo em vista a impossibilidade de substituição por outro medicamento constantes das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
8. A incapacidade financeira, por sua vez, é verificada a partir da gratuidade de justiça deferida na origem e da assistência da Defensoria Pública.
09. Logo verifica-se que o presente caso preenche aparentemente, a integralidade dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
10. Ademais, cumpre-se destacar que o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) foi favorável à demanda.
11. Agravo de Instrumento conhecido e provido.